Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706824-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JANE STUDART WERNIK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL SA, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação no 0740039-62.2019.8.07.0001. Em 23.03.2020, proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo reclamado (ID 15165192). Relatado o essencial, decido. Em consulta ao sistema PJE, verifico que o Juízo de origem proferiu sentença de mérito em 25.05.2020, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator